Tribunal: STF
Processo: AI 358197
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DO RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE CARGO
DE CONFIANÇA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.